Tribunal: TJMT
Processo: 1046774-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046774-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAYANE MARTINI WURSTER - CPF: 042.446.241-98 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 000.578.582-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante da alegação de encargos abusivos e excesso de execução.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que a suposta abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória.

O art. 919, §1º, do CPC exige a demonstração cumulativa de garantia do juízo, perigo de dano e probabilidade do direito.

A inexistência de elementos probatórios robustos compromete a demonstração do fumus boni iuris. Por outro lado, a mera alegação de hipossuficiência econômica e risco de expropriação patrimonial não caracteriza, por si só, periculum in mora.

Além disso, a ausência de garantia da execução inviabiliza o deferimento do pedido, pois os requisitos são cumulativos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da execução, mediante penhora, depósito ou caução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato Ribeiro de Sousa em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos dos embargos à execução nº 1002631-80.2025.8.11.0020, opostos em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que estão presentes os pressupostos legais para a concessão da medida, sustentando a probabilidade do direito diante da relevância das teses deduzidas nos embargos, notadamente a nulidade da execução por ausência de liquidez do título, decorrente de novação de dívidas anteriores maculadas por encargos abusivos, bem como a ocorrência de excesso de execução, demonstrada por parecer técnico contábil que apontaria cobranças indevidas. Ressalta, ainda, a existência de perigo de dano grave e de difícil reparação, consistente no prosseguimento dos atos executivos e no risco de constrição patrimonial que comprometa sua subsistência, considerando sua atual condição econômica, inclusive reconhecida pelo juízo de origem ao deferir o benefício da justiça gratuita.

Defende, por fim, a possibilidade de mitigação do requisito da garantia do juízo, em razão da hipossuficiência financeira e das peculiaridades do caso concreto. Firme em seus argumentos, ao final, requer a
reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 338551355).

O Juiz
a quo
prestou as informações (id. 340028396) mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 345785877), pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - SICREDI ajuizou ação de execução de título extrajudicial n.º 1002347-09.2024.8.11.0020, em desfavor de Raimundo Nonato Ribeiro de Sousa, objetivando o recebimento da quantia de R$ 180.426,52, oriunda de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário.

Em sua defesa, o executado opôs Embargos à Execução (autos n.º 1002631-80.2025.8.11.0020), alegando, em apertada síntese, a nulidade da execução por iliquidez do título decorrente de novação de dívidas anteriores com encargos abusivos, excesso de execução (apontando cobrança de juros capitalizados e uso indevido de CDI), a descaracterização do contrato para Cédula de Crédito Rural e a aplicação da Teoria da Imprevisão em razão de sucessivas quebras de safra. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que, embora deferida a gratuidade da justiça, não foram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC (id.

217711355- autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que estão presentes os pressupostos legais para a concessão da medida, sustentando a probabilidade do direito diante da relevância das teses deduzidas nos embargos, notadamente a nulidade da execução por ausência de liquidez do título, decorrente de novação de dívidas anteriores maculadas por encargos abusivos, bem como a ocorrência de excesso de execução, demonstrada por parecer técnico contábil que apontaria cobranças indevidas.

Ressalta, ainda, a existência de perigo de dano grave e de difícil reparação, consistente no prosseguimento dos atos executivos e no risco de constrição patrimonial que comprometa sua subsistência, considerando sua atual condição econômica, inclusive reconhecida pelo juízo de origem ao deferir o benefício da justiça gratuita.

Defende, por fim, a possibilidade de mitigação do requisito da garantia do juízo, em razão da hipossuficiência financeira e das peculiaridades do caso concreto.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Inicialmente, necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução n.º

1002631-80.2025.8.11.0020, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Dito isso, dispõe o art. 919, do CPC que os embargos à execução, via de regra, não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, contudo, poderá ser conferido tal efeito, desde que requerido pelo embargante, mediante a demonstração da relevância dos fundamentos deduzidos, da possibilidade de que o prosseguimento da execução lhe acarrete grave dano de difícil ou incerta reparação, bem como da existência de garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal.

Nota-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Em análise aos elementos probatórios carreados, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, quanto ao excesso de execução decorrente de juros abusivos, capitalização ilegal, utilização indevida do CDI e descaracterização da Cédula de Crédito Bancário para Cédula de Crédito Rural, requerem dilação probatória, garantindo o contraditório à agravada.

Ademais, o parecer técnico unilateral trazido pelo agravante, embora indique divergências de valores, não é suficiente, neste momento processual, para retirar a presunção de liquidez do título a ponto de suspender a execução sem garantia. Não se trata de vício evidente ou nulidade flagrante que possa ser constatada de plano.

Quanto ao perigo de dano, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. Isso porque, a mera alegação de dificuldades financeiras e de possível expropriação de bens não constitui, por si só, risco de dano irreparável, uma vez que tais atos são próprios da execução e passiveis de reversão em caso de eventual procedência dos embargos.

Nesse sentido: “
[...]
Os riscos inerentes ao processo executivo, como a expropriação de bens, não configuram, por si só, o requisito do perigo de dano para a concessão da tutela provisória.
[...]”.
(RAI n.º 1040027-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026 – destaquei).

Ressalte-se que o perigo de dano que autoriza a suspensão deve ser grave e de difícil reparação, algo que extrapole as consequências naturais da cobrança de uma dívida inadimplida. Sem a garantia do juízo e sem a demonstração inequívoca de nulidade do título, o prosseguimento dos atos executivos é medida que se impõe, sob pena de esvaziar a eficácia do título extrajudicial.

Além disso, devo destacar que a hipossuficiência econômica do agravante, embora relevante para a aferição do mérito e para o deferimento da gratuidade judiciária, já concedida na origem, não tem o condão de afastar, por si só, a exigência legal de garantia da execução, quando se pretende obter medida de natureza excepcional, como o efeito suspensivo aos embargos.

Permitir a suspensão da execução sem garantia, apenas com base na hipossuficiência, equivaleria a negar vigência ao art. 919, § 1º, do CPC, e violar o direito do credor à satisfação do crédito estampado em título legalmente válido.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais cumulativos para a concessão do almejado efeito suspensivo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que as supostas irregularidades contratuais exigem dilação probatória e exame aprofundado do mérito da execução, inviável em sede de agravo de instrumento.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão de encargos contratuais demanda ampla instrução probatória, sendo inviável a análise da abusividade das cláusulas na via estreita do agravo de instrumento.

6. A simples alegação de prejuízo financeiro e inscrição nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, risco de dano irreparável, eis que eventual procedência dos embargos à execução pode ensejar a devida reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável, não bastando a alegação de abusividade nos encargos contratuais cuja análise é inviável em sede de agravo de instrumento, pois exige dilação probatória”
.
(...).”
(RAI n.º 1032413-32.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025 – destaquei).

Nesta trilha, os argumentos apresentados, por si só, não são suficientes para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução, não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026